Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEVER DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Sustenta o apelante que a notificação foi enviada para endereço desatualizado, que não é o da sua residência habitual, nem mesmo o centro habitual de sua atividade, sendo recebida por terceiro, o que exclui a possibilidade de a carta com AR ser recebida por terceiro, isto é, impossibilitando a aplicação da teoria da aparência para as intimações das pessoas jurídicas.

2. A intimação ocorreu em endereço informado pelo devedor/contribuinte/responsável tributário junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, não tendo a referida parte se desincumbido de provar que não residia naquele local ou que realizou qualquer alteração ou atualização do seu endereço junto aos cadastros nacionais ou distritais de informação.

3. Deve ser considerada válida a citação/intimação realizada por meio postal entregue no endereço do contribuinte/responsável tributário, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do próprio contribuinte/responsável tributário.

4. Recurso conhecido e não provido.